Tribunal: TJBA
Processo: 8016361-14.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8016361-14.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE HELVECIO MASCARENHAS MOREIRA REP. MARIA DARCI DO ROSARIO MOREIRA registrado(a) civilmente como MARIA DARCI DO ROSARIO MOREIRA e outros (39) Advogado(s): EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, LEONARDO PEREIRA DE MATOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA. FAZENDÁRIOS ESTADUAIS. REENQUADRAMENTO. SERVIDORES INATIVOS (LEI ESTADUAL 8.210/2002). IMPUGNAÇÃO ESTATAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO EXECUTIVO. JUROS DE MORA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF NO RE 870.947/SE, DECLARANDO A CONSTITUCIONALIDADE DOS ENCARGOS DE POUPANÇA. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 34, §5º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, VIGENTE À ÉPOCA. LIMITE CORRESPONDE AO SUBSÍDIO MENSAL DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TJBA. IMPOSTO DE RENDA E DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS AO FUNPREV. NÃO CABIMENTO, SENÃO QUANDO DO CÁLCULO DE PRECATÓRIOS. IMPUGNAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da petição cível n. 8016361-14.2018.8.05.0000, tendo como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado da Bahia. Salvador, .